Tribunal: TJMT
Processo: 0006045-29.2003.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006045-29.2003.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ANA MARIA DE MELO AGUIAR - CPF: 693.841.771-72 (APELADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTERO DE ASSIS AGUIAR registrado(a) civilmente como ANTERO DE ASSIS AGUIAR - CPF: 036.550.326-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATRASO ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fundada em cédula de crédito rural, por suposta inércia do exequente diante da paralisação do feito por mais de três anos, sem causas suspensivas ou interruptivas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo executivo por prescrição intercorrente está amparada na efetiva inércia do exequente, ou se a paralisação do feito decorreu de falhas estruturais do Poder Judiciário, hipótese em que se afastaria a prescrição, nos termos da jurisprudência consolidada.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a demonstração da inércia injustificada do exequente, o que não se verifica no caso concreto.

4. O exequente diligenciou reiteradamente para o cumprimento das medidas processuais, tendo apresentado requerimentos ao juízo de origem e ao juízo deprecado, inclusive com pleitos de penhora, arrematação e bloqueio de ativos, demonstrando inequívoca intenção de prosseguir com a execução.

5. A morosidade no cumprimento de cartas precatórias e outras determinações judiciais deve ser atribuída ao aparelho judiciário, não podendo penalizar a parte credora, conforme preceitua a Súmula 106 do STJ.

6. A atuação contínua e regular do exequente impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, motivo pelo qual se impõe a reforma da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido, para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição intercorrente na execução somente pode ser reconhecida quando comprovada a inércia injustificada do exequente por lapso superior ao prazo legal. 2. A paralisação processual decorrente de falhas do Poder Judiciário não caracteriza inércia da parte credora e não autoriza o reconhecimento da prescrição, conforme estabelece a Súmula 106 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 206, § 3º, VIII; CPC/2015, arts. 487, II, e 771, p.u.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106; STJ, AgInt no AREsp 1169279/RS, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.05.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará – Sicredi Integração MT/AP/PA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial – Garantia Hipotecária
, processo n. 0006045-29.2003.8.11.0003, ajuizada em face de
Ana Maria de Melo Aguiar
e do
Espólio de Antero de Assis Aguiar
.

A sentença reconheceu que o feito permaneceu paralisado por mais de três anos – prazo prescricional aplicável à cédula de crédito rural, nos termos do art. 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil – sem a adoção de diligências efetivas por parte da exequente, caracterizando, assim, sua inércia. Destacou-se, ainda, a inexistência de causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, matéria reconhecível de ofício. Em razão disso, a execução foi extinta com fundamento no art. 487, inciso II, c/c art. 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil, com determinação de baixa de eventuais restrições ou penhoras, sem condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios.

Inconformada, a apelante sustenta que a extinção da execução com fundamento em prescrição intercorrente é equivocada, haja vista a inexistência de inércia de sua parte. Argumenta que sempre diligenciou regularmente pelo andamento do processo, promovendo a penhora, a arrematação do bem e diversas outras medidas, inclusive mediante reiterados pedidos dirigidos ao juízo deprecado, o qual teria demorado anos para cumprir atos essenciais.

Aduz que a paralisação decorreu da morosidade do Poder Judiciário, não podendo, portanto, ser-lhe imputada, aplicando-se, ao caso, a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Alega, ainda, que não houve suspensão formal do processo por ausência de bens e tampouco foi intimada nos moldes exigidos pelo art. 921, § 1º, do CPC.

Requer o provimento do recurso, com a consequente cassação da sentença, para que se determine o regular prosseguimento da execução, sob o fundamento de que o crédito exequendo ainda não foi integralmente satisfeito.

Insta registrar que a intervenção do Ministério Público é desnecessária, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de apelação interposta por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA
contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, ao reconhecer a prescrição intercorrente, diante da paralisação do processo por mais de três anos, sem a prática de diligências por parte da exequente. O juízo de origem entendeu inexistirem causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, a qual poderia ser declarada de ofício, determinando, por conseguinte, o encerramento do feito, com a baixa de eventuais restrições, sem imposição de custas processuais ou honorários advocatícios.

Tendo em vista a longa tramitação da demanda e o teor da sentença proferida em primeiro grau, impõe-se a descrição pormenorizada dos acontecimentos fático-processuais que envolveram o feito, de modo a permitir análise criteriosa dos marcos relevantes do processo, especialmente no tocante ao reconhecimento, ex officio, da prescrição intercorrente — matéria de ordem pública.

Conforme consta nos autos, em
29 de julho de 2003
, a
Cooperativa de Crédito Rural do Sul de Mato Grosso Ltda. – Sicredi Rondonópolis
ajuizou
ação de execução de título extrajudicial
em face de
Ana Maria de Melo Aguiar
e
Antero Assis Aguiar
, fundada em três contratos de crédito inadimplidos: uma cédula rural hipotecária, um contrato de abertura de crédito fixo e um contrato de empréstimo, cujo montante atualizado alcança
R$ 178.859,17
(cento e setenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e dezessete centavos), conforme demonstrado no documento de id. 158411329 – págs. 11/12.

Os executados foram regularmente citados em
1º de setembro de 2003
, por mandado, conforme atestado na certidão positiva constante dos autos (id. 278924879 – pág. 54).

Posteriormente, em
17 de julho de 2006
, foi expedida
Carta Precatória à Comarca de Guarantã do Norte
, visando à avaliação do imóvel penhorado. No entanto, mesmo após
uma década da expedição
, a precatória ainda não havia sido devolvida, não obstante diversas manifestações do Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis cobrando seu cumprimento e devolução, conforme se verifica nas manifestações de
18/06/2007
(id. 278924878 – pág. 77) e
04/07/2007
(ids. 278924878 – pág. 78; 278924877 – pág. 10). Ademais, há nos autos diversas solicitações do Juízo de Guarantã do Norte requerendo providências para a intimação da executada a fim de se manifestar sobre o laudo de avaliação (id. 278924878 – pág. 80).

O exequente, ora apelante, apresentou inúmeras manifestações requerendo a adoção de medidas que viabilizassem o cumprimento das diligências pelo juízo deprecado (id. 278924878 – págs. 82 e 87).

Com o retorno da carta precatória,
sem a expedição de Carta de Arrematação ou imissão na posse do bem
, o exequente requereu, em
5 de setembro de 2016
, a expedição de novo ofício ao juízo deprecado para a prestação de informações. Contudo, tal ofício somente foi cumprido em
10 de fevereiro de 2020
, após nova reiteração do pedido por parte do exequente.

Embora tenha sido realizada a arrematação,
o débito exequendo não foi integralmente quitado
, ensejando o prosseguimento da execução. Assim, em
29 de agosto de 2022
, o exequente requereu a penhora de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, na modalidade denominada
“teimosinha”
(id. 278924890). Os primeiros resultados dessa diligência foram disponibilizados nos autos apenas em
07 de março de 2023
(id. 278924899 e seguintes).

Em
07 de junho de 2023
, o exequente protocolou petição requerendo a vinculação dos valores bloqueados e a intimação do executado, por edital, quanto à penhora realizada (id. 278925366).

Na sequência, em
29 de novembro de 2023
, o apelante voltou a peticionar, requerendo o prosseguimento do feito — então paralisado desde junho daquele ano — e pleiteando a análise dos pedidos formulados nos itens A, C e D da petição protocolada em 07 de junho de 2023 (id. 120028435). A manifestação judicial sobre tais requerimentos somente ocorreu em
03 de abril de 2024
(id. 278925371).

Subsequentemente, o exequente requereu, em
10 de abril de 2024
, o levantamento dos valores penhorados (id. 278925374), sendo necessário novo requerimento em
25 de junho de 2024
(id. 278925382), o qual resultou na expedição do respectivo alvará judicial em
11 de julho de 2024
(id. 278925383).

Em
18 de julho de 2024
, o exequente pleiteou a inclusão de indisponibilidade de bens dos executados junto ao sistema
CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade
, pedido que foi deferido pelo juízo (id. 278925393).

Posteriormente, em
08 de agosto de 2024
, o exequente informou nos autos o
falecimento do executado Antero Assis Aguiar
, requerendo a suspensão do feito (id. 278925395).

Por fim, em
05 de setembro de 2024
, o Juízo determinou a intimação da parte exequente para que, no prazo de cinco dias, se manifestasse acerca da possível ocorrência de prescrição intercorrente, em respeito ao princípio da não surpresa. O exequente apresentou sua manifestação em
12 de setembro de 2024
, sustentando a inexistência de prescrição (id. 278925400).

Todavia, em
21 de novembro de 2024
, o Juízo
a quo
reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória, nos seguintes termos:

“[...]

Vistos e examinados.

Cuida-se de Execução de Título Judicial ajuizada por
SICREDI
em face de
ANA MARIA DE MELO AGUIAR
e
ANTERO DE ASSIS AGUIAR
, todos qualificados nos autos.

Proferiu-se decisão de não surpresa, intimando a parte exequente para se manifestar acerca da ocorrência da prescrição intercorrente, cuja parte se manifestou posteriormente.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem delongas, este Juízo perfilha do entendimento de que a execução não pode ficar paralisada por tempo superior à prescrição do título.

No caso, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, cujo título executado é cédula de crédito rural, incidindo, portanto, a prescrição intercorrente no interstício de 03 (três) anos (art. 206, § 3º, inciso VIII do Código Civil).

O Decreto-Lei 167/67, que disciplina os títulos de crédito rural, prevê, em seu art. 60, a aplicabilidade das normas de direito cambial, no que forem cabíveis, ressalvada modificação quanto ao protesto para asseguração de direito de regresso contra endossantes avalistas.

Dessa forma, em matéria de prescrição, incide o disposto no art. 70 da Lei Uniforme de Genébra (internalizada pelo Decreto 57.663/66), in verbis:

“Artigo 70.º Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento.”

Assim, é trienal o prazo prescricional para a execução de dívida embasada em cédula de crédito rural.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL –EXECUÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL -
TRÊS ANOS
– PROCESSO PERMANECEU NO ARQUIVO PROVISÓRIO POR QUASE CINCO ANOS – INÉRCIA DO EXEQUENTE - RECURSO DESPROVIDO.
Como cabe ao exequente diligenciar no sentido de promover o andamento do feito, sua manifestação deve ocorrer antes do decurso do prazo temporal de prescrição do título executivo, sob pena de decretação da prescrição intercorrente
. (TJ-MT – N.U 0000836-67.2009.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024)) (negrito nosso)

Nesse diapasão, a redação dos dispositivos é inequívoca ao disciplinar, que após a paralização da execução, por mais de um ano, a parte exequente no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, deverá indicar providência efetiva e apta ao regular prosseguimento da execução.

Ocorre que, o feito ficou suspenso e paralisado de 2010, conforme último ato praticado nos autos em Id. 79044505 – pág. 67 –, até 2018 que foi quando o exequente compareceu aos autos requerendo o impulsionamento (Id. 79044505 – pág. 85/86), tendo o exequente ficado inerte mais 03 (três) anos, comparecendo e requerendo ao juízo o prosseguimento do feito, mediante diligências que no caso concreto se mostraram inefetivas, que por sua vez tem apenas o condão de se fazer perpetuar eternamente o presente feito.

Dessa feita, deve incidir a prescrição intercorrente do título. Afinal, o feito ficou suspenso e paralisado, logo a exequente ficou há mais
03 (três)
anos deixando de impulsionar os autos, que por sua vez tem apenas o condão de se fazer perpetuar eternamente o presente feito.

Frisa-se que no caso em tela, a inércia da parte exequente reside no fato de não promover diligências efetivas, para satisfação do crédito exequendo, ocorrendo a prescrição intercorrente.

Outrossim, muito embora tenha aportado aos autos manifestação da parte exequente, não se vê nos autos qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente o prazo legal.

Ademais, em se tratando a prescrição intercorrente de matéria que pode ser reconhecida de ofício pelo Juízo, cabe a este decidir (TJ-MT – N.U 0005641-36.2007.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 09/11/2023).

Assim, conclui-se que o presente feito encontra-se eivado pela prescrição intercorrente, devendo, portanto, ser extinto.

Diante do exposto,
DECLARO EXTINTA
a presente execução em razão da prescrição intercorrente, na forma do art. 487, inciso II, c/c o art. 771, parágrafo único, ambos do CPC.

Proceda-se com a baixa das restrições/penhoras,
caso houver
.

Sem custas nem honorários.

[...]”

Pois bem.

A decretação da prescrição intercorrente pelo juízo a quo, nos termos da decisão proferida em 21 de novembro de 2024, merece reparo, porquanto
não se encontra caracterizada a inércia do exequente nos moldes exigidos pela legislação e pela jurisprudência consolidada
, sendo imperioso reconhecer que os principais entraves ao regular prosseguimento do feito decorreram de
morosidade imputável ao aparelho judicial
, e não à parte credora.

Nos termos do artigo 206, §3º, inciso VIII, do Código Civil, e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), admite-se a prescrição trienal para pretensões fundadas em cédulas de crédito rural. Todavia, a aplicação da prescrição intercorrente, na fase executiva,
exige a efetiva demonstração da inércia da parte exequente
por lapso temporal superior ao prazo legal, não bastando a simples paralisação do feito.

No presente caso, conforme detidamente delineado no histórico processual,
desde a propositura da ação em 29/07/2003 até a decisão ora recorrida, verifica-se que o exequente reiteradamente diligenciou nos autos, adotando providências processuais pertinentes, inclusive com pedidos expressos de impulso e medidas constritivas
, o que afasta, por completo, a tese de inatividade injustificada.

Especificamente, observa-se que:

* O exequente
requereu e acompanhou diligentemente a carta precatória expedida em 2006
, destinada à Comarca de Guarantã do Norte, com o escopo de avaliar o imóvel penhorado. No entanto,
houve manifesta demora do juízo deprecado em cumprir o ato
, circunstância registrada em manifestações judiciais e nas próprias petições do exequente (ids. 278924878 – págs. 77, 78, 80, 82 e 87).

* Ainda que a precatória tenha sido devolvida sem cumprimento integral da finalidade (expedição da carta de arrematação e imissão na posse), o exequente
requereu novo ofício em 05/09/2016
, o qual
só foi efetivamente cumprido em 10/02/2020
,
após nova provocação do credor
.

Após a constatação de que o imóvel arrematado não satisfazia integralmente a dívida, o exequente
deu seguimento à execução
, pleiteando em 2022
penhora de ativos via SISBAJUD
, com resultados obtidos apenas em 2023, e
posteriormente vinculando os valores e requerendo intimação do executado por edital
(ids. 278924890, 278924899 e 278925366).

A paralisia momentânea entre junho e novembro de 2023 foi
expressamente justificada pelo exequente
, que pleiteou o prosseguimento do feito com análise de pedidos pendentes (id. 120028435), sendo a apreciação judicial realizada
apenas em abril de 2024
(id. 278925371), o que também afasta a inércia atribuída.

Além disso, o exequente
reiterou pedido de levantamento de valores
, culminando na
expedição de alvará
em julho de 2024 (id. 278925383), e
pleiteou medidas adicionais como a indisponibilidade de bens via CNIB
(id. 278925386), demonstrando diligência contínua.

Como se vê, a atuação do exequente revelou-se
proativa e compatível com os limites razoáveis de diligência exigidos de uma parte atuante
, sendo o retardo no andamento processual decorrente de
falhas estruturais e burocráticas do próprio aparato judiciário
, as quais não podem ser imputadas à parte credora, tampouco ensejar prejuízo ao exercício de seu direito material,
sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima na atuação jurisdicional
, previstos no
art. 5º, incisos XXXV e LIV, da Constituição Federal
.

É cediço que o
Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento no sentido de que a paralisação dos autos por razões atribuídas à estrutura do Poder Judiciário
não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente ou decadência
. A propósito, veja-se:

Súmula 106. STJ. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. Vedação da Súmula n. 7/STJ.

2. Ademais, é firme o entendimento do STJ no sentido de que
somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução
, o que não se verifica no caso concreto,
já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário
(Súmula 106/STJ).

3. Agravo interno não provido.” (STJ. AgInt no AREsp 1169279/RS. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Luiz Felipe Salomão. Publicação: 23/05/ 2018). Negritei.

Desta feita, tendo em vista que, no caso em tela, a paralisação do feito ocorreu por culpa exclusiva do Poder Judiciário, a reforma da sentença vergastada é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA
e
reformo
a sentença objurgada, a fim de afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da ação de execução, no Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025